Tribunal: TJDFT
Processo: 0719367-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E TENTADO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. . REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese posta para julgamento, não havendo que se falar em absolvição.
2. O depoimento dos policiais reveste-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé-pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância, de forma harmônica e coesa, com as provas coligidas aos autos.
3. O desvalor atribuído a uma única circunstância judicial - circunstâncias do crime -, por si só, não é suficiente para excepcionar o regime prisional legalmente aplicável a réus não reincidentes e condenados à pena de reclusão inferior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, em especial quando verificada a inexistência de anotações desabonadoras em suas folhas de antecedentes criminais. Fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena corporal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.